Tribunal: TJES
Processo: 0019376-72.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019376-72.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOSUE DA SILVA COUTINHO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com restituição dos valores pagos pelos promitentes compradores, autorizada a retenção de 10% (dez por cento). A embargante alega, em síntese, contradição no julgado, por ausência de fundamentação específica para a fixação do percentual de retenção inferior ao previsto contratualmente (25%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto à fundamentação que fixou a retenção em 10% (dez por cento) dos valores pagos, afastando a cláusula contratual de retenção de 25%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

4. A suposta contradição invocada não se refere a vício interno do julgado, mas sim a inconformismo com o conteúdo da decisão, o que inviabiliza o acolhimento do recurso.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a retenção de 10% (dez por cento), com base na existência de culpa recíproca e em precedentes jurisprudenciais que autorizam percentual moderado nesses casos, afastando a cláusula contratual com fundamento na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual.

6. A alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC não procede, pois a decisão embargada enfrentou os argumentos relevantes e fundamentou a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há contradição ou omissão no acórdão que fixa a retenção em 10% dos valores pagos com base em culpa recíproca, afastando cláusula contratual mais gravosa à luz da jurisprudência e dos princípios contratuais.

2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.537.440/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.02.2020, DJe 21.02.2020.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019376-72.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS:
JOSUÉ DA SILVA COUTINHO E SANDRA LÚCIA MOSCON COUTINHO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra o v. acórdão (id. 14531559) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto em desfavor de
JOSUÉ DA SILVA COUTINHO
e
SANDRA LÚCIA MOSCON COUTINHO
.

Em suas razões recursais (id. 14815861), a parte embargante defende, basicamente, que a fixação de retenção em 10% (dez por cento) sem motivação específica para afastar o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça enseja violação ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento com efeitos modificativos, para que se autorize a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Em atenção à previsão contida no § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, é desnecessária a oitiva da parte contrária para julgamento do presente recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Em relação ao alegado vício de contradição, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Convém esclarecer que a alegação de contradição foi mencionada apenas no rol de pedidos, sem correspondente desenvolvimento argumentativo ao longo das razões recursais.

Ademais, não foi possível identificar qualquer incoerência interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, além de inexistir qualquer vício previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil, pois houve a devida explanação do motivo pela qual a restituição do valor deve ocorrer com a retenção de 10% (dez por cento), vejamos:

[...] Quanto ao atraso na entrega do imóvel, no quadro resumo do contrato acostado às fls. 28/29 consta a previsão para a conclusão da obra em julho de 2015, inexistindo elementos nos autos que indiquem a data da finalização da construção, ônus este que incumbiria à apelante.

Ocorre que, mesmo considerando a validade da cláusula de tolerância reconhecida na jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a própria apelante informa que fortes chuvas no ano de 2013 e greves no setor da construção civil comprometeram o cronograma da obra, configurando hipótese de prorrogação do prazo.

Nesse cenário, não há prova nos autos no sentido de que eventuais chuvas foram capazes de atrasar o cronograma de entrega do imóvel, além de a jurisprudência ser pacífica no sentido de que esse tipo de evento não é capaz de afastar a responsabilidade civil, pois se insere no risco da atividade desempenhada pelas Apelantes/Rés, perfeitamente presumível e que, por si só, não afasta a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1537440/RJ).

Conclui-se, portanto, que o atraso constitui inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, com o recebimento do valor pago.

Por outro lado, restou evidenciado nos autos o inadimplemento contratual dos apelados, o que os impediu de receber as chaves do imóvel, uma vez que não realizaram o pagamento das parcelas devidas (fls. 196/197).

Não desconheço, Em. Pares, o entendimento deste Órgão Fracionário, que afasta a aplicação do Enunciado Sumular n. 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de culpa recíproca entre as partes (vide. AC 0012031-55.2017.8.08.0035, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy) e apenas as retorna ao “status quo ante”, contudo, inaplicável a hipótese ao caso, sob pena de incorrer em comando “extra petita”.

Nesses termos, prudente a solução adotada pelo julgador originário, pelo que me utilizo de fundamentação aliunde para me pronunciar sobre a questão:

[...] Compulsando os autos, verifico que no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (fls. 30/40), consta na cláusula 45 (fls. 37/38), o critério utilizado para devolução/retenção de valores. Senão vejamos:

Efetivada a rescisão contratual, seja por inadimplemento ou iniciativa do ADQUIRENTE, dos valores por ele pagos à PROMITENTE VENDEDORA, ser-lhe-á devolvido o saldo que remanescer, após dedução das despesas tributárias e parafiscais incidentes sobre a receita, comissão destinada ao corretor de imóveis ou imobiliária que intermediou a operação de compra e venda, e, ainda, a título de MULTA, o importe de 20% sobre o valor total efetivamente pago à PROMITENTE VENDEDORA, sendo que o saldo remanescente será devolvido ao ADQUIRENTE no mesmo número de parcelas em que foi pago, acrescido de correção monetária pelo mesmo índice contratual.

Desta feita, por conta da culpa recíproca, entendo que a retenção deve ser de apenas 10% do montante já pago [...]

Desse modo, deve ser mantida hígida a sentença que determinou a restituição do valor pago com a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos.

Forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por essa via.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão objeto do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.